Tribunal: TJMT
Processo: 1014155-08.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014155-08.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Competência]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), PIRACANJU PARTICIPACOES LTDA - ME - CNPJ: 08.763.626/0001-61 (AGRAVADO), RUBIA ARGENTA DEON - CPF: 969.307.050-04 (AGRAVADO), RODRIGO CALETTI DEON - CPF: 706.704.390-53 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº 1014155-08.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO – UNICRED MATO GROSSO

AGRAVADO:

RODRIGO CALETTI DEON, RUBIA ARGENTA DEON e PIRACANJU PARTICIPAÇÕES LTDA ME

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO BANCÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA COM CARÁTER REVISIONAL – CONEXÃO – RISCO DE DECISÃO CONFLITANTES –
DESPROVIDO.

Nos termos da norma processual civil, contida no art. 55, §3º, CPC, os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes, deverão ser reunidos para julgamento simultâneo, ainda que inexista conexão entre eles.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº 1014155-08.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO – UNICRED MATO GROSSO

AGRAVADO:

RODRIGO CALETTI DEON, RUBIA ARGENTA DEON e PIRACANJU PARTICIPAÇÕES LTDA ME

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO – UNICRED MATO GROSSO
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos Ação Monitória nº 1009407-93.2022.8.11.0055,
que acolheu a preliminar de incompetência do foro da Comarca de Tangará da Serra/MT e determinou a remessa dos autos para a Comarca de Santa Maria/RS.

Inconformada, a Agravante apresentou o presente Agravo de Instrumento alegando que constou no contrato (cláusula 22) que o foro de eleição é a Comarca de Cuiabá.

Afirma que
“desde a contratação, sendo inclusive citado em todo o corpo do contrato, que os Agravados já possuíam endereço na Comarca de Tangará da Serra/MT, mas firmaram e aceitaram eleger a livre consenso como foro de eleição a Comarca de Cuiabá/MT”;

Assevera que
“no que se refere aos Agravados buscarem a remessa dos autos para a comarca de Santa Maria/SC– com a única intenção de protelar o andamento do feito, por entender haver conexão entre os pedidos da ação declaratória de pagamento e resolução de contrato com pedido de tutela antecipada de urgência de n.º 027/1.18.0010587-8 em trâmite perante a 2ª Vara Cível da comarca de Santa Maria/RS e esta ação monitória, não merece prosperar.

Aduz que
“a má fé dos Agravados é tamanha, que nem mesmo trouxeram aos autos cópia integral da petição inicial da ação em tramite no Estado do Rio Grande do Sul, como se observa do ID 93381320 – pág 1/17. Ou seja, não juntaram a cópia integral da ação declaratória justamente para tentar ludibriar este juízo!”

Defende que
“não há que se falar em prevenção e conexão, pelo simples fato de a CCB objeto da ação monitória não ser matéria da referida ação declaratória, como se observa pela cópia da citada ação ora juntada (cópia integral anexo ao agravo).”;

Consigna que
“não se verifica qualquer relação de prejudicialidade entre o julgamento dos aludidos feitos, pois se trata de partes e contratos diversos, devendo a situação de cada postulante ser analisada individualmente, de acordo com as peculiaridades e provas do litígio, não havendo que se falar em conexão. Embora se verifique semelhança entre os feitos, no que concerne ao aspecto material da controvérsia delineada, não se vislumbra, na hipótese, a identidade da causa de pedir, além de possuírem partes diversas.”

O efeito suspensivo foi deferido por meio da decisão de Id. 172609177.

As contrarrazões foram apresentadas no ID. 175158193, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

x

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023